Tribunal: CARF
Processo: 10073.720269/2017-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.720269/2017-62
ACÓRDÃO
2001-008.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELDER MAURO DA SILVA MONTENEGRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo dos contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúna condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO
SUFICIENTE.
A dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família,
quando comprovado o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de
decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como, a partir
de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para restabelecer as glosas de valores pagos a título de pensão alimentícia
no importe de R$ 18.300,00 referente ao ano-calendário 2013.

Assinado Digitalmente
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720269/2017-62
2
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente). Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
da Pessoa Física – IRPF (fls. 26/32), referente ao exercício 2014, ano calendário 2013. Após a revisão
da Declaração foram apurados os seguintes valores:

O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas médicas, pleiteadas
indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2014,
ano-calendário 2013. Valor: R$ 1.898,42. Motivo da glosa: Unimed de Volta redonda (R$ 1.677,62) e
Uniodonto Sul Fluminense (R$ 220,80) despesas relativa a terceiro, não relacionado como dependente
do contribuinte em sua declaração.
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial – glosa de dedução de pensão alimentícia judicial,
pleiteada indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do
exercício 2014, ano-calendário 2013. Valor: R$ 18.300,00. Motivo da glosa: A pensão alimentícia, salvo
expressamente estipulado em contrário em decisão judicial que considere o binômio necessidade X
possibilidade, é devida aos filhos menores, estendendo-se aos filhos maiores inválidos.
O contribuinte foi cientificado da presente notificação em 21/02/2017 (fl. 34), tendo apresentado
impugnação em 15/03/2017 (fls. 03), afirmando que o valor pago de pensão alimentícia é decorrente de
decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720269/2017-62
3
Conforme Termo de transferência às fls. 37, parte do crédito (R$ 142,39) referente a matéria não
impugnada pelo contribuinte foi transferida para o processo 10073- 720.813/2017-76.”
Decisão da DRJ de fls. 41/46 julgou parcialmente procedente a impugnação tendo
restabelecido as despesas de pensão alimentícia no valor de R$ 3.444,96.
Às fls. 50/70 é apresentado recurso voluntário escrito à mão pelo sujeito passivo
por meio do qual reconhece equívoco na inclusão de seu enteado como dependente. Quanto às
glosas de pensão alimentícia junta ata da audiência judicial que determinou os valores a serem
pagos, cópia de acordo sobre pensão em atraso e cópia de ofício da Defensoria Pública do Estado
do RJ que esclarece que o valor de R$ 18.300,00 foi pago a título de pensão, bem como declaração
autenticada assinada pelo alimentando informando o pagamento de todos os valores pagos
mensalmente, e ainda extratos bancários que comprovam os pagamentos realizados.
Quanto a alegação de que não teria sido apresentada prova de que o alimentando
estaria matriculado em curso superior, foi trazida declaração emitida pela faculdade que
comprova estar matriculado de 2011 a 2015. Foi ainda trazido aos autos o valor das mensalidades
de 2013. No que concerna à sua situação laboral, apresentou documentos emitidos pelo
Ministério da Previdência e Assistência Social que informam que no período de 2012 o Recorrente
estava de licença por ter se submetido a 2 cirurgias na coluna.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a discussão original do presente caso versa sobre glosas de
deduções realizadas pelo sujeito passivo a título de:
 Pensão alimentícia judicial – R$ 18.300,00;
 Despesas médicas de filho ou enteado – R$ 1.898,42;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720269/2017-62
4
Decisão da DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada tendo
determinado o restabelecimento das despesas de pensão alimentícia no valor de R$ 3.444,96.
Como se depreende do recurso apresentado, o contribuinte não se insurge em sede
recursal contra as glosas relativas a despesas médicas de seu enteado uma vez que salientou ter
sido fruto de um equívoco a sua inserção tendo em vista que o enteado sequer foi declarado como
seu dependente em sua DIRPF. Tal valor já era incontroverso desde a decisão da DRJ.
Assim, resta em discussão somente as glosas relativas a despesas com o pagamento
de pensão alimentícia.
Inicialmente importante frisar que os documentos trazidos pelo sujeito passivo em
sede recursal devem ser conhecidos em razão dos princípios da verdade material, da ampla defesa
e do contraditório que devem se sobrepor ao formalismo processual, sobretudo quando deva ser
apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento, isso porque ao não se
apreciar os documentos estaríamos embaraçando o direito do contribuinte de provar suas
alegações e isso possivelmente apenas faria com que a discussão – que já se sabia ser infrutífera –
seguisse na via judicial.
Além disso, nos termos do Art. 149, CTN, quando a autoridade administrativa
dispuser de elementos capazes de fazer com que o lançamento possa ser revisto de ofício ela
poderá fazê-lo, desde que dentro do prazo decadencial. Assim, não permitir que o sujeito passivo
possa, a qualquer tempo, apresentar provas de suas alegações seria, no mínimo, uma ofensa ao
princípio da isonomia e da paridade de armas.
No mesmo sentido, trecho de voto apresentado pelo colega e conselheiro
Wilderson Botto no acórdão de no 2001-007.705:
“Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de ofício, o
julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37, caput, CF), cujo
objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o com os
dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica,
por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo Recorrente.”
Assim, passemos à análise dos documentos trazidos em sede recursal.
Quanto a este tópico são apresentados os seguintes documentos:
 Fls. 53 - cópia da audiência de processo judicial determinando que o Recorrente
pagaria ao alimentando o valor de 50% da mensalidade escolar e que em caso
de exercício de atividade autônoma deveria pagar o equivalente a 1 salário-
mínimo a título de pensão alimentícia e, caso tenha vínculo empregatício, o
montante de 25% de seus rendimentos;
 Fls. 54/55 – cópia de acordo realizado judicialmente em 2012 para o
pagamento de valores em atraso de pensão alimentícia no valor de R$
23.780,00 cuja metade deveria ser paga da seguinte forma: uma parcela de
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720269/2017-62
5
R$5.000,00 e 24 parcelas de R$ 287,08 devendo a primeira ser paga até o 5o dia
útil de julho de 2012;
 Fls. 56/57 – cópia do Ofício de no 05/2017 da Defensoria Pública do Estado do
Rio de Janeiro que esclarece que o valor de R$ 18.300,00 foi pago a título de
pensão alimentícia
 Fls. 58 – recibo assinado pelo alimentando, com firma reconhecida em cartório,
dando plena quitação dos valores relativos à pensão alimentícia que teriam
sido depositados em sua conta poupança do ano calendário de 2013 no valor
total de R$ 18.302,00;
 Fls. 59/64 – cópia de extratos bancários da conta poupança do alimentado que
comprova o ingresso dos valores detalhados na declaração por ele assinada em
que dá plena quitação dos valores;
 Fls. 65 – documento emitido pelo Centro Universitário de Barra Mansa – UBM –
segundo o qual o alimentando esteve regularmente matriculado no curso de
Farmácia nos anos de 2011 a 2015;
 Fls. 68 – documento emitido pela Previdência Social que atesta a aposentadoria
por invalidez. O Recorrente vinha recebendo auxílio-doença desde 29/03/2010
de acordo com o mesmo documento.
Pela análise dos documentos apresentados é possível concluir que os valores
deduzidos pelo sujeito passivo em sua DIRPF do ano calendário 2013 a título de pensão alimentícia
estão em conformidade com o ordenamento jurídico.
Isso porque, a legislação do Imposto de Renda permite a dedução das importâncias
pagas a título de pensão alimentícia estabelecidas por meio de decisão judicial quando os
pagamentos restarem devidamente comprovados.
Foi juntado aos autos cópia do acordo, bem como os documentos que atestam
cabalmente o seu pagamento: o recibo assinado pelo alimentando, bem como cópia dos extratos
bancários que comprovam o recebimento mensal dos valores devidos e ainda, documento emitido
por instituição de ensino superior que comprova que o alimentando esteve devidamente
matriculado no ano calendário de 2013, bem como o ofício da Defensoria que esclarece que o
valor de R$ 18.300,00 foi pago a título de pensão alimentícia.
Já o documento anexado pelo Recorrente emitido pela Previdência deixa claro que
ele não estava em condições para o trabalho desde março de 2010, de modo que deve ser aceito o
pagamento dos valores relativos a 01 salário-mínimo por mês durante esse exercício, nos exatos
termos da decisão judicial.

III – DO DISPOSITIVO
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.117 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10073.720269/2017-62
6
Ante e o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, DOU provimento
para restabelecer as glosas de valores pagos a título de pensão alimentícia no importe de R$
18.300,00 referente ao ano-calendário 2013.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 81
DF CARF MF
Original